Tribunal: STF
Processo: RHC 255657
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Crime contra a ordem tributária. Prisão domiciliar. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Sueli Aparecida Concolato Maluta contra decisão monocrática do Relator do HC 973.626/SP do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do writ (evento 35).



    A recorrente cumpre pena privativa de liberdade de 2 anos, 8 meses e 20 dias, em regime semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 1°, II e IV, da Lei n. 8.137/1990, c/c art. 70, caput, do Código Penal.



    No presente recurso em habeas corpus, a Defesa sustenta, em apertada síntese, que “[a] paciente completa 75 (setenta e cinco) anos em 26/03/2025 e se encontra em tratamento oncológico, o que, conforme a defesa, justifica a concessão da prisão domiciliar e a aplicação dos benefícios decorrentes da colaboração premiada.” Assevera ainda contrariedade ao princípio da individualização da pena e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Requer a expedição do competente alvará de soltura (evento 40).



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 35):



    “(...)



    O Superior Tribunal de Justiça entende que é inadmissível a utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio, previsto na legislação, impondo-se o não conhecimento da impetração.



    Sobre a questão, confiram-se os seguintes julgados desta Corte Superior (grifei):



    Portanto, a impetração não pode ser conhecida.



    Por outro lado, o exame dos autos não indica a existência de ilegalidade flagrante, apta a autorizar a concessão da ordem de ofício.



    Inicialmente, em relação ao pedido de concessão do indulto previsto no Decreto n. 12.338/2024, verifica-se que não houve apreciação no ato judicial impugnado, o que impede o conhecimento do pedido pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância.



    (...)



    Quanto ao pedido de aplicação dos benefícios decorrentes de colaboração premiada ou a concessão de prisão domiciliar, o Tribunal de origem assim se manifestou nos autos do Agravo em Execução Penal nº 0012421- 34.2024 (fls. 228-231 - grifos nossos):



    De igual modo, visando impedir o início do cumprimento da pena, a recorrente alegou que celebrou acordo de delação premiada com o órgão ministerial, de modo que a pena privativa de liberdade deveria ser substituída por restritiva de direitos.



    Contudo, extrai-se da leitura do documento acostado aos autos pela própria agravante que o objeto do acordo formulado com o Ministério Público era a ação penal nº 0012234-17.2015.8.26.0510 e, no caso em comento, a execução tem como objeto a condenação prolatada na ação penal nº 0003521-19.2016.8.26.0510 (clausula 9ª do acordo fls. 67).



    Portanto, não há que se falar em substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.



    De igual modo, não merece guarida o pleito de concessão de prisão domiciliar



    Em que pesem as razões expedidas pela agravante, a r. sentença deve ser mantida por seus próprios e jurídico fundamentos.



    Consoante se observa dos autos, foi expedido mandado de prisão para cumprimento de pena em regime intermediário, não satisfazendo, portanto, um dos requisitos objetivos insertos no artigo 117, da Lei de Execução Penal, qual seja, o cumprimento da pena no regime aberto.



    Com efeito, o supracitado dispositivo legal assim dispõe:



    “Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de: I - condenado maior de 70 (setenta) anos; II - condenado acometido de doença grave; III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental; IV - condenada gestante” (grifos nossos)



    Não se olvida, aqui, que a jurisprudência atual do Egrégio Superior Tribunal de Justiça tem se consolidado no sentido de que, excepcionalmente, pode ser deferido o regime domiciliar aos apenados que se encontram em regimes semiaberto e fechado (Nesse sentido: STJ - Habeas Corpus n. 467.460/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. em 09/10/2018; STJ - Habeas Corpus n. 456.301/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, j. em 23/08/2018).



    Todavia, a Corte Superior é clara ao estabelecer que a benesse em questão deverá ser aplicada excepcionalmente, quando, por questões humanitárias, mostrar-se recomendável o cumprimento da reprimenda em domicílio.



    Ocorre que a recorrente não comprovou, a contento, a existência de situação excepcional que pudesse autorizar a flexibilização dos requisitos para a concessão da prisão domiciliar, sendo certo que a imprescindibilidade da benesse não pode ser presumida, sendo necessário sua efetiva demonstração, de forma inconteste.



    Na espécie, os documentos pessoais juntados relativos a problemas de osteoporose (perda de BMD em fêmur necessidade de uso de agente biológico denosumabe) não indicam a necessidade de tratamento fora do estabelecimento prisional.



    [...]



    Destarte, como já mencionado, a concessão de benesse ora requerida ostenta caráter excepcional, justificando- se apenas quando a sentenciado se encontra debilitado por doença grave, para a qual o estabelecimento prisional não seja capaz de fornecer tratamento adequado e desde que comprovado que no ambiente residencial obterá o devido acompanhamento de sua enfermidade, sendo que, diante da não comprovação de tais requisitos por parte da agravante, verifica-se que agiu com acerto o d. magistrado de primeiro grau ao indeferir o pedido.



    A leitura da decisão revela a impossibilidade de aplicação dos efeitos de colaboração premiada realizada em ação penal diversa da que gerou a execução penal ora discutida.



    Além disso, conforme bem destacado na decisão impugnada, não há como ser concedida a prisão domiciliar quando a situação excepcional de imprescindibilidade da medida não foi demonstrada. 



    Ao contrário, no caso sob exame os documentos apresentados apontam a possibilidade de tratamento médico dentro do estabelecimento prisional, devendo-se observar que os documentos às fls. 216-217 não podem ser considerados se não foram utilizados para embasar as conclusões das instâncias originárias. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 210 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do habeas corpus.”



    Há óbice ao conhecimento do presente recurso ordinário, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024). 



    Nesse sentido: “Incidência de óbice ao conhecimento do recurso ordinário interposto neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (RHC 139.314 AgR/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/11/2017; RHC 144.668/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/9/2017; RHC 140.655 AgR/MG, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017; RHC 121.834/DF, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 6/11/2014; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013 e RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013)” (RHC 232.193-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11.10.2023. 



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 6 de maio de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente